Tribunal: TCU
Processo: 034.552/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4719/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias a seguir relacionadas: 1. Processo TC- Processo 034.552/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Xavier de Souza (XXX.264.459-XX); Beatriz Regina Silveira de Souza Pimpao (XXX.256.039-XX); Cristiane Flores (XXX.088.279-XX); Deise Beatriz Farias (XXX.748.809-XX); Elizabeth Cristina Pimpao Greca (XXX.428.579-XX); Eva Maria de Cougo Souto (XXX.280.239-XX); Evelise Farias (XXX.427.009-XX); Gisele Pimpao Andrade Silva (XXX.133.989-XX); Gisele Silvana Deschamps (XXX.107.089-XX); Graziela Cristina Deschamps (XXX.559.419-XX); Lara de Lacerda Santos Rodrigues (XXX.904.909-XX); Maria de Lourdes Ventura Deschamps (XXX.538.439-XX); Romilda Swarowsky (XXX.932.420-XX); Silvia Farias (XXX.609.949-XX); Vera Lucia Alpes Kwasnei (XXX.820.779-XX); Zeneide Terezinha Rumpf (XXX.320.619-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.